Tribunal: TJES
Processo: 0002405-70.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis em caso de omissão, contradição e obscuridade, conforme dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal:

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Nesse sentido, verifico que o acórdão atacado não padece dos vícios legalmente elencados, devendo ser o requerimento recursal indeferido, nos termos do §2º do dispositivo supratranscrito.

No que tange ao prequestionamento, entendo que o não acolhimento dos presentes embargos não traz prejuízos ao recorrente, uma vez que o Código de Processo Civil prevê expressamente como prequestionada a matéria caso os embargos não sejam conhecidos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, restam incabíveis os presentes embargos de declaração, uma vez que não observados os seus requisitos. No entanto, o não cabimento deste recurso não prejudicará a provocação da instância extraordinária, já que restam incluídos no acórdão de inadmissibilidade os elementos ventilados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Pelos motivos elencados, não conheço dos presentes embargos de declaração, pois ausentes os requisitos de seu cabimento.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.